Tribunal: TJPA
Processo: 0801643-17.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801643-17.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EMERSON DOS REIS MAIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência da acusação com a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de rejeição a denúncia prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

2.
Fato relevante.
O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que a denúncia oferecida em desfavor do recorrido seja recebida. Alega que abordagem dos policiais militares, que resultou na apreensão da droga, baseou-se em fundada suspeita.

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se a denúncia anônima, da qual derivou a busca pessoal pelos policiais militares no acusado, foi ratificada por investigações prévias, a fim de obter-se elementos concretos para a formulação da fundada suspeita exigida para a realização da busca pessoal.

II. Razões de decidir:

4. Para a realização da busca pessoal, é necessário que a autoridade policial esteja baseada em fundadas razões, ou seja, que esteja pautada em critérios objetivos. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a mera “denúncia anônima”, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a justa causa para a busca pessoal.

5. No presente caso, policiais militares, realizaram a busca pessoal no acusado a partir de informações prestadas por populares, que sequer foram identificados.

Nesse contexto, os policiais deveriam ter adotado providências a fim de se certificarem da ocorrência de elementos suficientes para caracterizar a existência de uma situação que autorize a realização da busca pessoal, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso conhecido e desprovido. Rejeição da denúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 918.660/SP, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de novembro de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801643-17.2024.8.14.0401

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EMERSON DOS REIS MAIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de EMERSON DOS REIS MAIA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

·

Auto de prisão em flagrante (ID-19519542);

·

Revogação da prisão preventiva (ID-19519571);

·

Alvará de soltura (ID-19519572);

·

Denúncia oferecida em 05/03/2024 (ID-19519577);

·

Defesa prévia em 17/04/2024 (ID-19519590);

·

Rejeição da denúncia em 23/04/2024 (ID-19519592).

Nas razões recursais, o Ministério Público de primeiro grau pleiteia a reforma da decisão, a fim de que a denúncia seja recebida, uma vez que há justa causa para o prosseguimento da ação penal (ID-19519597).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID-19519601).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
decidiu pela manutenção da decisão combatida (ID-19519599).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-19593708).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de novembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA MANIFESTAÇÃO

O Ministério Público de primeiro grau pleiteia a reforma da decisão, a fim de que a denúncia ofertada em desfavor do recorrido, EMERSON DOS REIS MAIA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), seja recebida.

Nessa linha, aduz o Órgão ministerial que a busca pessoal foi baseada em fundada suspeita, posto que os policiais receberam a denúncia de transeuntes, que forneceram o endereço e informações detalhadas sobre a ocorrência da venda ilegal de entorpecentes pelo acusado.

Na decisão combatida, ao rejeitar a denúncia, o Juízo
a quo
entendeu que a apreensão da droga derivou de busca pessoal ilícita, vez que fora realizada pelos policiais a partir de denúncia anônima, sem prévias diligências para confirmá-la, violando as disposições do art. 244 do Código de Processo Penal relativas à fundada suspeita. Dessa forma, haveria ausência de justa causa para prosseguimento do feito.

Sobre a busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal descreve:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim sendo, para a realização da busca pessoal, é necessário que a autoridade policial esteja baseada em fundadas razões, ou seja, que esteja pautada em critérios objetivos.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a mera “denúncia anônima”, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a justa causa para a busca pessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS OBTIDAS POR ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. No caso, após denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais avistaram o paciente, ora agravante, e resolveram abordá-lo. Na abordagem, os policiais encontram drogas com o mesmo.

2. A abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima, obtida pela polícia militar, não tendo sido realizada nenhuma investigação prévia que convalidasse a denúncia, havendo, assim, ilegalidade na abordagem policial.

3. O fato de constar do auto de prisão a informação prestada pelos policiais de que a denúncia descrevia as vestimentas do paciente, no meu entender, por si só, não valida a denúncia como justa causa, suficiente para a busca pessoal, considerando que não há nenhum elemento concreto que indique que a denúncia teria realmente ocorrido.

4 - Agravo regimental provido para conceder a ordem reclamada e anular a prova ilícita decorrente da busca ilegal e absolver o paciente com fulcro no art. 386,VII, do CPP.

(AgRg no HC n. 918.660/SP, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 27/11/2024.)

Pois bem, no presente caso, após análise detida dos autos, verifica-se que a abordagem e a busca pessoal realizadas pelos agentes de segurança pública fundaram-se exclusivamente em "denúncia anônima" prestada por pessoas que sequer foram identificadas.

Nesse sentido, noticiam os autos que, no dia 22/01/2024, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado EMERSON DOS REIS MAIA, ora recorrido, após ter sido encontrado em seu poder 31 (trinta e uma) porções de drogas semelhantes a maconha.

Na ocasião, os policiais militares efetuavam patrulhamento no Bairro da Terra Firme, quando foram informados por populares que havia uma movimentação suspeita no beco Vinte e Quatro de Dezembro, possivelmente de venda de substância entorpecente.

A guarnição seguiu foi até o local e encontrou 03 (três) indivíduos, o denunciado juntamente com DEYVISON DA ROCHA E SILVA e JANILSON AMARAL QUEIROZ. Após realizar busca pessoal nos suspeitos, os policiais encontraram 31 (trinta e uma) porções de drogas (maconha) com o denunciado EMERSON DO REIS MAIA. Os demais, DEYVISON DA ROCHA e SILVA e JANILSON AMARAL QUEIROZ, declararam serem usuários de droga.

Em sede policial, os policiais militares, ERISSON FARIAS LAURENTINO e JOCÉLIO TIAGO DAMASCENO DE MELO, foram uníssonos em afirmar que a busca pessoal realizada no acusado derivou de informações prestadas por populares (ID-19519542).

Nesse contexto, os policiais deveriam ter adotado providências a fim de se certificarem da ocorrência de elementos suficientes para caracterizar a existência de uma situação que autorize a realização da busca pessoal, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, as provas se mostram desconstituídas de eficácia probatória, vez que foram obtidas ilicitamente por conduta ilegal dos agentes policiais, que efetuaram a busca pessoal no acusado sem fundadas razões. Além disso, o material entorpecente encontrado com o acusado não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Portanto, forçoso concluir que as referidas provas são imprestáveis para legitimar o prosseguimento do processo, devendo ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

3.

CONCLUSÃO.

Por todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de novembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024